Tribunal: TJDFT
Processo: 0000412-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO CONSUMADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESVALOR DA CONDUTA. CONTUMÁCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser analisados não só o valor do bem subtraído e o efetivo prejuízo causado, mas o desvalor social da ação e as circunstâncias específicas da conduta; requisitos não reunidos pelo apelante, eis que a subtração de um aparelho de celular de uma frentista, além do prejuízo econômico, é fator grave socialmente em razão da condição da vitima.

2. Recurso conhecido e desprovido.